Tribunal: TCU
Processo: 034.785/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12867/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.785/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benedito Almir Dias (XXX.256.807-XX); Edson Marcos Campos da Rocha (XXX.240.407-XX); Jair da Silva Roubert Filho (XXX.196.997-XX); Joelson de Carvalho (XXX.884.181-XX); Jose Enedino da Silva (XXX.257.617-XX); Luis Alberto Souza dos Santos (XXX.982.535-XX); Luiz Antonio Alves Brum (XXX.188.187-XX); Luiz Sergio de Oliveira (XXX.397.697-XX); Maynard Meireles Lima Neto (XXX.027.054-XX); Paulo Cesar Stingelim Guimaraes (XXX.502.907-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.